Tribunal: TJDFT
Processo: 0734665-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, II, DA LEI 8.137/90. GRANDE DEVEDOR. DANO À COLETIVIDADE COMPROVADO. CONCURSO DE CRIMES. FRAÇÃO DE 2/3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.
2. Conforme o entendimento do STJ, em se tratando de tributos estaduais ou municipais, a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, obedece a critério definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.
4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.